Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-12.2025.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Compra e venda de veículo. Alegado acordo verbal para devolução de automóvel com quitação de financiamento. Revelia. Provas documentais e áudios. Responsabilidade da fornecedora. Danos morais. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. A autora adquiriu da ré um veículo VW Fox com financiamento bancário. Após constatar defeitos mecânicos, as partes teriam celebrado acordo verbal: a autora devolveria o veículo, a ré assumiria o financiamento pendente e, em contrapartida, a autora adquiriria outro carro (Renault Logan) mediante novo financiamento. A autora afirma que cumpriu integralmente sua parte, mas a ré não quitou o financiamento do Fox, o que gerou cobranças e negativação de seu nome. A ré foi revel e, com base na prova documental e nos áudios apresentados, a sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a quitação do financiamento e fixando indenização por danos morais. A empresa apelou, sustentando cerceamento de defesa, ausência de vínculo entre as transações e inexistência de responsabilidade. Requereu a improcedência dos pedidos ou a nulidade da sentença para reabertura da instrução.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa diante da revelia e do julgamento antecipado da lide; (ii) saber se existe responsabilidade contratual da empresa apelante pela quitação do financiamento do veículo Fox; (iii) saber se há nexo entre a aquisição do novo veículo (Renault Logan) e o dever de quitação do financiamento do primeiro veículo e (iv) saber se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais em decorrência da negativação indevida.
III. Razões de decidir
3. A revelia foi corretamente decretada, uma vez que a empresa foi citada e permaneceu inerte. Não há cerceamento de defesa quando a parte, embora citada, não manifesta interesse no feito. O julgamento antecipado é autorizado pelo art. 355, I, do CPC quando os autos já contêm provas suficientes à formação do convencimento do juiz.
4. A documentação apresentada pela autora — contratos de compra e venda, comprovantes de financiamento e áudios — confirma o acordo verbal celebrado com a ré, que previa a devolução do Fox e a consequente quitação do financiamento por parte da empresa.
5. A existência de uma procuração pública outorgada a terceiro não exclui a responsabilidade da empresa, especialmente quando esta assumiu compromisso expresso de quitar o débito, o que não foi feito.
6. Os dois contratos — do Fox e do Logan — estão interligados por nexo fático e contratual. A autora assumiu novo financiamento em troca da devolução do veículo anterior, sendo razoável presumir, diante da ausência de impugnação oportuna, que a quitação era parte do pacto.
7. A manutenção de dívida no nome da consumidora, apesar da devolução do bem e promessa de quitação, caracteriza violação aos direitos da personalidade. A negativação indevida, somada à inércia da empresa, justifica a indenização por danos morais, arbitrada em valor moderado.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É legítimo o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC, quando a revelia for decretada e os autos contiverem prova documental suficiente. 2. A relação de consumo justifica a inversão do ônus da prova e o reconhecimento de responsabilidade contratual diante da inércia do fornecedor. 3. A negativa de quitação de financiamento, assumida verbalmente em troca da devolução do bem, enseja responsabilidade objetiva. 4. A negativação indevida do nome do consumidor, diante da devolução de bem financiado e da inércia do fornecedor, enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 345, 355, I, e 85, §11; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III e 14. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0735208-29.2023.8.07.0001Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 11.06.2025, Dje 02.07.2025